Tribunal: STF
Processo: RE 1394098
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, em agravo de instrumento, manteve decisão que determinara o levantamento, pelos credores, de valores depositados para pagamento de precatório. Eis a ementa:



    EXECUÇÃO. Título Judicial. Depósito realizado pelo DEPRE. Juros de mora de acordo com o artigo 1°-F, da Lei 9.494/97, com a redação que lhe deu a MP n° 2.180/01. Reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 5° da Lei n. 11.960/09. Adequação do percentual de remuneração fixado em 6% ao ano. Retenção de imposto sobre a renda. O ato judicial impugnado não excluiu a responsabilidade tributária dos credores. O levantamento do crédito esvazia o interesse recursal para discutir a retenção do tributo. 



    No recurso extraordinário, interposto em 17.03.2014, a Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo sustentou a impossibilidade de se afastar do caso concreto a incidência do art. 1-F da lei 9.494/97, conforme redação dada pela Lei 11.960/09, porquanto pendente, à época, a modulação de efeitos do julgado nas ADIs 4.357 e 4.425. Defendeu, ainda, que, “aplicando-se a teoria da retroatividade mínima, amplamente aceita, tem-se que a correção monetária a incidir sobre os débitos objeto de ofícios requisitórios já expedidos deve ser aquela prevista no art. 100, §12, CRFB, a partir de sua entrada em vigor, que se deu em 09/12/109”. 



    O recurso foi sobrestado pela sistemática da repercussão geral, com base no Tema 810. A Câmara reapreciou o agravo de instrumento, nos termos o ar. 1.040, II, do CPC, nos seguintes termos:



    RECURSOS EXTRAORDINÁRIO e ESPECIAL - Diferenças salariais - Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão (art. 1.040, II, CPC/2015) - Reexame da matéria em virtude do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, acerca dos juros de mora e da correção monetária, nos termos da Lei 9.494197, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 - "Inconstitucionalidade declarada (Tema 810), com relação aos índices de correção monetária, da caderneta de poupança, previstos na norma, com aplicação da variação do IPCA-E, rejeitados todos os Embargos declaratórios opostos contrai o V. Acórdão proferido- no RE 870.847/SE, em 03.10.2019, sem a modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida RESP 492.221/PR do C. Superior Tribunal de Justiça que também se manifestou acerca da aplicação dos juros de mora e da correção monetária previstos na Lei n° 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública (Tema nº 905).



     - Reflexão acerca da questão de fundo que conduz à modificação do posicionamento anteriormente adotado. 



    Em Juízo de retratação, dou parcial provimento ao recurso, determinando a adequação no que toca aos consectários legais, nos termos dos Temas 810/STF e 905/STJ, com a manutenção, no mais, do resultado do V. Acordão. 



    Em face do juízo de retratação parcial, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou trâmite ao recurso extraordinário. Inconformado, o recorrente agravou internamente, sustentando a não incidência do Tema 810, mas da modulação de efeitos das ADIs 4.357 e 4.425, porquanto “presente processo trata de pleito dos exequentes de complementação de depósito de requisitório expedido antes de 25.03.2015”. Considerando essa alegação, o recurso foi admitido e remetido a esta Corte.



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou parcialmente procedentes os pedidos nas ADIs 4.357 e 4.425, para declarar a inconstitucionalidade de parte das alterações realizadas pela EC nº 62/2009 no regime constitucional de precatórios. Entre aquelas disposições, considerou-se inválido o art. 100, § 12, da Constituição, sob o fundamento de que “o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período)”. Isso resultou na inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.



    Em 25.03.2015, foi concluído o julgamento da modulação dos efeitos das declarações de inconstitucionalidade realizadas nas ADIs 4.357 e 4.425. Na linha do que já vinha sendo decidido, o Plenário do STF assentou a sobrevida do modelo de pagamento de precatórios instituído pela EC nº 62/2009. No que tange aos critérios de correção monetária, manteve a eficácia da redação dada pela Lei nº 11.960/2009 ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, declarando-a incidente aos precatórios da Fazenda Pública até a data daquela sessão, observados, no entanto, quanto aos precatórios da Administração Pública federal, os critérios previstos no art. 27 da Lei nº 12.919/2013 e no art. 27 da Lei nº 13.080/2015. 



    Após a conclusão do referido julgamento, o Plenário reconheceu, no RE 870.947 (Rel. Min. Luiz Fux, Tema 810), a repercussão geral da questão relativa à validade da incidência daqueles critérios de correção monetária e juros moratórios no período anterior à expedição de precatório. O mérito desse tema foi julgado em 20.09.2017, tendo sido fixadas as seguintes teses: 



    1) “O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”; e



    2) “O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Acrescente-se que, embora o Min. Luiz Fux tenha atribuído efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos ao julgamento de mérito do RE 870.947, tal suspensão ficou superada, em vista da conclusão de sua análise em 03.10.2019. Foram rejeitados todos os pedidos, sem a modulação de efeitos do julgamento de mérito.



    Desses julgados, obtém-se que, em relação ao período anterior à expedição do precatório ou à requisição de pequeno valor (RPV), a questão é regida pelo Tema 810 da repercussão geral



    No caso em exame, a alegação de que o debate trataria de impugnação de atualização de precatório expedido antes de 25.03.2015, relativamente ao período entre a expedição e o efetivo pagamento, não encontra amparo nos acórdãos do Tribunal a quo, na decisão de primeiro grau ou no agravo de instrumento que deu origem a esses autos. Tampouco o acompanhamento processual eletrônico dos Autos nº 0409502-75.1996.8.26.0053, em que foi deferido o levantamento do depósito em favor dos credores, sustenta essa alegação. 



    Em outras palavras, embora correta a afirmação do recorrente no sentido de que o Tema 810 não incide no debate relativo à atualização de precatórios, considerado o período entre a expedição e a data do pagamento, o caso em exame não diz respeito a esse lapso temporal, mas justamente ao período anterior à expedição. Desse modo, o recurso extraordinário encontra óbice na Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”).



    Observo, por fim, que o recurso extraordinário não comporta a superação de premissas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias, por força da Súmula 279/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator